Tribunal: TJBA
Processo: 8047510-52.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047510-52.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELISVELTTO COSTA ROMA e outros

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8047510-52.2023.805.000
0
, em que figuram como Agravantes

ELISVELTTO COSTA ROMA e OUTRO
e Agravado
BANCO BRADESCO S/A.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024

Des(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça